Tribunal: TJSP
Processo: 2259634-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer - Cumprimento de sentença - Programa 'UNIESP PAGA' - Legitimidade do agravado para dar início à execução - Condenação da instituição de ensino ao pagamento do financiamento , bem como , ao ressarcimento das quantias pagas pelo agravado.– Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259634-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes UNIESP
S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é agravado
MARCELO GERCINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
2
VOTO No: 42888
AGRAVO No: 2259634-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRE
AGRAVANTES: UNIESP S/A E OUTRO
AGRAVADO: MARCELO GERCINO DA SILVA
Agravo de Instrumento Ação de obrigação de fazer -
Cumprimento de sentença - Programa 'UNIESP PAGA' -
Legitimidade do agravado para dar início à execução -
Condenação da instituição de ensino ao pagamento do
financiamento , bem como , ao ressarcimento das
quantias pagas pelo agravado. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou impugnação (fls. 243/244).
Alegam as agravantes, em síntese, que o
pagamento diretamente à Impugnada, poderá desvirtuar a
finalidade da prestação jurisdicional, visto que a Impugnada
poderá utilizar o valor de maneira diversa, permanecendo
inadimplente quanto a sua obrigação junto ao agente
financiador, o que poderá acarretar, inclusive, prejuízos à
terceiros.
Afirmam que o referido programa consiste no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
3
pagamento dos valores do financiamento ao agente
financeiro, em nome da financiada, após a conclusão do
curso e finalizado o período de carência.
Aduzem que não obstante, verifica-se que o r.
acórdão proferido, condenou esta Impugnante ao pagamento
do financiamento FIES junto à instituição financeira, além
de honorários ao advogado da Impugnada.
Entendem que a Impugnante fora condenada
a obrigação de fazer, consistente na regularização do
contrato da parte Impugnada, junto ao agente financeiro e
não ao pagamento de valores diretamente a Impugnada.
Sem embargo, entendem que considerada
obrigação de fazer, verifica-se que a Impugnada se utiliza
do meio processual descabido para execução do título
judicial, não havendo o que se falar em pagamento de
valores, razão pela qual, a presente execução deve ser
extinta, sem apreciação dos pedidos, nos termos do artigo
924, I do CPC, em razão da ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
4
Por fim, interpreta como sendo ilegítimo o
agravado em requerer a execução do título judicial,
concluindo pela extinção do presente cumprimento de
sentença, pela sua ilegitimidade e, ainda visto que se refere
a uma obrigação de fazer.
O
recurso
foi
processado
com
as
formalidades legais e com parcial efeito suspensivo
(fls.284). Resposta às fls. 289/294.
É o relatório.
O Agravado ingressou com cumprimento de
sentença, requerendo o pagamento do contrato de
financiamento FIES pela Impugnante, em razão da sua
participação no programa denominado “UNIESP PAGA”.
A Agravante apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada.
O MM Juízo a quo, assim considerou:
“Trata-se de cumprimento de sentença
promovido por MARCELO GERCINO DA SILVA COSTA
em face de UNIESP S/A e IESA INSTITUTO DE ENSINO
SUPERIOR SANTO ANDRÉ, no qual alega ser credor de
R$ 12.940,03 em razão de acórdão transitado em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
5
Intimados,
os
executados
apresentaram
impugnação (fls. 87/97), sustentando não ter o exequente
demonstrado seus cálculos; que a obrigação de fazer a que
foi condenado não pode ser entendida como obrigação de
pagar; que os honorários sucumbenciais incidem apenas
sobre os danos morais; e que não há comprovação de
desembolso.
Manifestação da exequente, pela rejeição da
impugnação (fls. 141/143).
Pois bem.
Verifica-se que o acórdão condenatório, em
seu dispositivo, pontuou que: Ante o exposto, dá-se
provimento em parte ao recurso para julgar parcialmente
procedente a ação em face das corrés UNIESP S.A. e IESA-
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANDRÉ, fim
de condená-las, solidariamente, a proceder ao pagamento
das parcelas vincendas do contrato de financiamento
estudantil firmado pelo apelante, bem como a ressarcir a
recorrente de eventuais valores já quitados, nos termos do
acórdão, e, ainda, a pagar indenização por dano moral no
valor
de
R$10.000,00,
além
das
custas,
despesas
processuais, e honorários fixados em 20% sobre o valor da
condenação (...)"(fls. 73).
Desta forma, é evidente que os executados
foram condenados a pagar as parcelas vencidas e vincendas
do financiamento, o que nitidamente tem conteúdo
pecuniário, da mesma forma que a indenização por danos
morais.
Assim, de rigor que a base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
6
honorários
sucumbenciais
seja
todo
o
conteúdo
condenatório e pecuniário do acórdão, estando corretos os
cálculos do exequente.
Aliás, o demonstrativo de cálculos trazido
pelo exequente é suficiente a discriminar os valores devidos
pelos executados, inclusive com a incidência de juros e
correção monetária. E a documentação de fls. 75/82
evidencia o montante vencido custeado pelo exequente e
que deve ser a ele ressarcido, sem prejuízo das parcelas
vincendas.
Destarte, REJEITO a impugnação de fls.
87/97 e fixo como devido o saldo devedor no valor total de
R$ 13.085,11 atualizado para outubro de 2019 (fls. 231).
Por
conseguinte,
determino
o
prosseguimento deste cumprimento de sentença, com
acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de
10% sobre o débito exequendo, tendo em vista a falta de
pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de
Processo Civil.
Custas
e
despesas
processuais
deste
incidente pelos executados. Sem condenação em honorários
sucumbenciais (Súmula 519, STJ). Após o trânsito em
julgado desta decisão, manifeste-se a exequente em termos
de prosseguimento, em 15 (quinze) dias, apresentando
cálculo atualizado e com acréscimo da multa e honorários
do artigo 523, § 1o, do NCPC. Int.” (fls. 243/244).
Data máxima vênia, as razões recursais não
têm o condão de infirmar os fundamentos da r.decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
7
recorrida.
No caso, a agravante foi condenada a efetuar
o pagamento do financiamento estudantil FIES, bem como ,
a ressarcir o agravado de valores pagos pelo ultimo.
Diferentemente
do
que
defendem
as
agravantes, o v.acórdão contém um capítulo condenatório,
para ressarcimento das prestações já pagas para amortização
do FIES, e pela indenização por dano moral.
Ademais, não tem sentido a alegação de
ilegitimidade ativa ad causam do agravado, para iniciar a
execução de sentença, na medida em que se saiu vitorioso
na ação que propôs contra a agravante, sendo esta última
condenada ao pagamento do financiamento estudantil, assim
como , a ressarcir os valores pagos pelo agravado , o que
ocorreu , com as parcelas que são objeto do presente
recurso.
É que o título executivo judicial exequendo é
expresso, em sua parte dispositiva, “(...) condená-las,
solidariamente, a proceder ao pagamento das parcelas
vincendas do contrato de financiamento estudantil firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259634-45.2019.8.26.0000 -Voto no 42888
8
pelo apelante, bem como a ressarcir a recorrente de
eventuais valores já quitados, nos termos do acórdão, e,
ainda, a pagar indenização por dano moral no valor de
R$10.000,00, além das custas, despesas processuais, e
honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação”
(vide fls. 60/82).
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator